Tribunal: TJBA
Processo: 0000370-60.2015.8.05.0188
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000370-60.2015.8.05.0188

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PARATINGA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: TONIA OLIVEIRA DE SA TELES

Advogado(s)
:
MAURO MAGALHAES DE MOURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA ESTATUTÁRIA. SENTENÇA QUE CONDENOU O ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE FGTS. VÍCIO CONFIGURADO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. VERBA NÃO PLEITEADA NA INICIAL E INCOMPATÍVEL COM O REGIME JURÍDICO DA AUTORA. OMISSÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO. CORREÇÃO DA DECISÃO PARA EXCLUIR CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000370-60.2015.8.05.0188
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PARATINGA
e como apelada
TONIA OLIVEIRA DE SA TELES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos do voto do relator.

Salvador, 19 de Agosto de 2024.